Tribunal: STJ
Processo: 3149002-19.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212932 - MG(2025/0167137-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: GUILHERME TEMPONI DIAS GODINHO - MG182719
AGRAVADO
: MAURICIO MEIRELLES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 284/STF.
PROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, ou interpretados de modo divergente, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Incidência, por analogia, da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c0eaf58-3b53-4342-8a6e-3f0595682e4b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212932 - MG (2025/0167137-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: GUILHERME TEMPONI DIAS GODINHO - MG182719
AGRAVADO
: MAURICIO MEIRELLES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, ou interpretados de modo divergente, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Incidência, por analogia, da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra a decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do recurso especial (fls. 120-121).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
(a) "a decisão agravada invoca a Súmula 284 do STF de forma genérica, sem
analisar os argumentos efetivamente deduzidos no recurso especial a fim de demonstrar
sua suposta insuficiência no caso concreto" (fl. 127); e
(b) "o recorrente apontou de forma precisa os dispositivos legais
supostamente violados, não se limitando à simples transcrição normativa, mas expondo,
de maneira clara e fundamentada, a forma como foram contrariados pela decisão
recorrida" (fl. 128).
Documento eletrônico VDA53019052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:54
Código de Controle do Documento: 0eb54380-fce1-4e85-b150-304102753ff1

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário,
pelo provimento do agravo interno.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
De fato, observa-se que nas razões do recurso especial,
a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia.
A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
, quanto pela alínea
a
c
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO PELO ACÓRDÃO. FALTA
DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo
qual não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo em recurso especial a que se nega provimento. Agravo interno
prejudicado (AgInt no AREsp 1.263.969/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

Documento eletrônico VDA53019052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:54
Código de Controle do Documento: 0eb54380-fce1-4e85-b150-304102753ff1

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ITBI. PROVA EMPRESTADA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
N.
284/STF.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em embargos
à execução contra decisão que rejeitou o pedido de utilização de prova
emprestada. No Tribunal a quo, a decisão agravada foi mantida.
Interposto recurso especial, o Tribunal de origem o inadmitiu. Por fim, este
Tribunal Superior não conhece do recurso, razão pela qual se interpõe
agravo interno.
II - Incide, no caso, a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
.
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
Ademais, a inadmissibilidade do recurso fundamenta-se, igualmente, na
incidência da
ao caso concreto, uma vez que o Tribunal
Súmula n. 7/STJ
de origem afirma que a prova emprestada trata de imóvel diverso daquele
objeto da ação de execução fiscal.
III - Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de
AgInt
no

26/8/2020.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.611.260/RS,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
26/6/2020;
REsp n. 1.675.932/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
4/5/2020;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.860.286/RO,
Turma, DJe de
AgRg nos EDcl no
14/8/2020;
AREsp n. 1.541.707/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg
29/6/2020;
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.433.038/SP,
Turma, DJe de 14/8/2020.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.855.820/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de
- grifo nosso).
1/9/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:54
Código de Controle do Documento: 0eb54380-fce1-4e85-b150-304102753ff1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.212.932 / MG
Número Registro: 2025/0167137-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243148996001
10000243148996002
10000243148996003
31490021920248130000
52190982120228130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : GUILHERME TEMPONI DIAS GODINHO - MG182719
RECORRIDO
: MAURICIO MEIRELLES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : GUILHERME TEMPONI DIAS GODINHO - MG182719
AGRAVADO
: MAURICIO MEIRELLES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54471277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 1e693add-4820-4bbc-a841-b54549c08b2c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 1e693add-4820-4bbc-a841-b54549c08b2c